Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório do pronunciamento judicial Id. 37956847: “Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, confirmou a tutela de urgência e concedeu a segurança para assegurar o direito líquido e certo dos associados da impetrante a não recolherem o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 (entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022), que tenham como destinatários consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Ao ID 35468823, a Relatora suspendeu os efeitos da liminar e da sentença por força de decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível n.o 0706978-14.2022.8.07.0000 – recebendo o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Em petição subsequente, de ID 37933385, protocolizada em sede de Plantão Judiciário, a apelada informa que, embora pendente o julgamento da causa, o Distrito Federal continua cobrando o ICMS-DIFAL das empresas a ela associadas, causando-lhes embaraços. Pontua que tais empresas têm efetuado, de forma tempestiva e regular, o depósito judicial dos montantes devidos a título de ICMS-DIFAL, com o propósito de garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a regularidade das operações ao longo do ano de 2022, independentemente do desfecho da discussão judicial. Afirma que as cobranças têm impedido a renovação das CND’s Estaduais (documento fundamental para o exercício da atividade econômica de suas associadas). A par disso, frisa que a Secretaria de Fazenda do DF tem constantemente criado empecilhos ao livre trânsito das mercadorias remetidas pelas referidas empresas, por vezes retendo-as em fiscalizações de barreira com o fim específico de cobrança do ICMS-DIFAL devido sobre a operação, embora o valor já tenha sido regular e tempestivamente depositado nos autos. Acentua que a realização do depósito judicial é direito potestativo dos contribuintes e, quando efetuado no valor total do crédito tributário discutido, suspende a exigibilidade – independentemente de autorização judicial. Com tais argumentos, requer, em liminar: a) o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários listados na documentação acostada à manifestação; b) que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato sancionatório relativo ao tributo ou às operações em questão; c) seja garantida a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, necessária ao regular desenvolvimento da atividade econômica de suas associadas. É o relatório. Decido”. Por entender que não foi demonstrado o perigo de perecimento iminente do direito alegado, o eminente Desembargador Plantonista Sandoval Oliveira deixou de examinar o pedido formulado na petição Id. 37933383, para que fosse apreciado pela Relatora natural (Id. 37956847). Após, vieram conclusos os autos. É o relatório. Decido. Consoante relatado, pede o Apelado, na petição Id. 37933383, que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários listados na documentação em anexo, em razão do depósito judicial integral do valor do débito em discussão, pugnando, ainda, para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato sancionatório relativo ao tributo ou às operações em questão, bem como seja garantida a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, necessária ao regular desenvolvimento da sua atividade econômica. Não merece acolhida o pedido incidental formulado pelo Apelado, porquanto desborda os limites objetivos da lide. Conforme ressabido, os limites objetivos da lide são definidos pelo autor, na petição inicial, ao indicar os fatos e os fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão (causa de pedir) e os pedidos imediato (tipo de provimento jurisdicional) e mediato (bem da vida almejado) pretendidos. Ambos vincularão o juiz, já que servem para identificar a ação. A definição dos limites objetivos da lide depende, cumulativamente, da indicação da causa de pedir e da formulação do correspondente pedido. No caso dos autos, verifica-se da leitura da petição inicial que o Apelado requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL incidente sobre as operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal durante o ano-calendário de 2022, sob o argumento de que a Lei Complementar 190/2022 deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício (anual). Por oportuno, transcrevo trecho da petição inicial em que o Apelado (Impetrante) sintetiza a pretensão, no capítulo intitulado “dos pedidos” (Id. 34845260 – p. 22): “III. Em sede de pedido mediato → A concessão da segurança pleiteada para que seja reconhecido aos associados da Impetrante o direito líquido e certo de observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, c, da CRFB) e nonagesimal (art. 150, III, b, da CRFB) para a incidência do ICMS DIFAL decorrente da Lei Complementar n. 190, de 05 de janeiro de 2022, e de todas os atos normativos do Distrito Federal pertinentes ao tema, em especial artigos 6°, XIII, e 20, da Lei n. 1.254/96, e artigo 48, do RICMS/DF, bem como quaisquer outros dispositivos do mesmo diploma que lhes sejam conectados, implicando na não submissão do referido tributo durante todo o período contemplando entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022”. Cotejando, analiticamente, os pedidos e as respectivas causas de pedir, resta inequívoco que o requerimento incidental formulado na petição Id. 37933383 desborda os limites objetivos da lide, porquanto a causa de pedir – suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito integral do montante (artigo 151, II, do CTN) – é distinta da causa de pedir apresentada na petição inicial – suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da não observância do princípio da anterioridade nonagesimal e anual, o que é vedado pela legislação de regência. Com efeito, nos termos do artigo 329 do CPC, o autor somente pode alterar ou aditar o pedido e a causa de pedir até o saneamento do processo e com o consentimento do réu, sendo vedado, pois, a modificação dos limites objetivos da lide em sede recursal. Assim, tendo em vista que o pedido incidental ultrapassa os limites objetivos da lide e que é vedado ao autor aditar a causa de pedir em grau de recurso, indefiro o pedido formulado na petição Id. 37933383. Publique-se e intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora